Tribunal: TJPA
Processo: 0816886-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816886-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0816886-40.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS.

PACIENTE: MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA RESIDENCIAL SEM MANDADO. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Marlo Rodrigo Gomes Campos, condenado a seis anos e dez meses de reclusão e 683 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, artigo 33), pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém. A impetrante alega constrangimento ilegal em razão de busca policial realizada na residência do paciente sem mandado judicial e com ingresso forçado, requerendo a nulidade das provas obtidas e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se a busca e apreensão realizada na residência do paciente, sem mandado judicial, caracteriza-se como ilegalidade capaz de nulificar as provas obtidas; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca e apreensão sem mandado em residência particular, em casos de flagrante de tráfico de drogas, é legítima pela natureza permanente do delito, dispensando autorização judicial desde que existam fundadas suspeitas, como ocorreu no presente caso, em que denúncia prévia e elementos circunstanciais justificaram o ingresso forçado.

4.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (427g de cocaína) e pela posse de balança de precisão, o que indica risco de reiteração delitiva e habitualidade no tráfico, justificando a custódia cautelar.

5.

A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com fundamentação adequada, atendendo aos requisitos do artigo 312, do CPP, e ressaltou a periculosidade do paciente, afastando a possibilidade de concessão de liberdade provisória para recorrer, em consonância com o princípio da presunção de inocência e a necessidade de fundamentação específica prevista no artigo 387, § 1º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Em delitos de natureza permanente, como o tráfico de drogas, a busca e apreensão em residência particular dispensa mandado judicial, desde que existam fundadas suspeitas justificando o ingresso.

2.

A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória para garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, em conformidade com o artigo 312, do CPP e o artigo 387, § 1º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 302, I; 310, II; 312; 319; 387, §1º. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

Jurisprudência dos Tribunais Superiores que admite a manutenção de prisão preventiva em sentença condenatória fundamentada na gravidade concreta do crime e periculosidade do réu.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Carolinne Araújo Lisboa Maués, em favor do paciente MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS, sentenciado no dia 23/09/2024, condenado a 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0815800-92.2024.8.14.0401.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em decorrência da ilegalidade do flagrante quanto a busca na residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão e ingresso policial forçado, por isso requer que sejam declaradas nulas todas as provas referentes a apreensão das drogas.

Por todo o exposto, requereu em sede de liminar e no julgamento do mérito a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 22544206 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 22627654 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 22787358 - Páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 02/08/2024, por volta das 15H40, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas, momento que recebeu denúncias de populares acerca de um indivíduo com uma tornozeleira eletrônica rompida, possivelmente armado, o qual estava em um veículo de marca FIAT, modelo ARGO, na cor branca, Placa QPB7J84, comercializando drogas na Rua Nova, nº 512, esquina com a Travessa Vileta, bairro da Pedreira, cidade de Belém Estado do Pará.

A guarnição policial diligenciou até o local descrito, procederam a abordagem no cidadão de nome MAILON GABRIEL CARDOSO DA SILVA e encontraram na posse dele 01 (uma) pequena pedra branca, semelhante à droga conhecida como cocaína. Em entrevista pessoal, MAILON SILVA informou que era usuário, disse que o traficante era o paciente e levou os policiais militares até a casa do coacto, localizada na Travessa Vileta, próximo ao canal do Galo. Os policiais foram até a residência do paciente e localizaram no interior do imóvel, 02 (duas) petecas médias e 01 (uma) pedra maior com substância semelhante à cocaína; bem como 01 (uma) balança de precisão.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o coacto conduzido até a Seccional da Sacramenta.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o coacto, com espeque no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE QUANTO A BUSCA NA RESIDÊNCIA DO COACTO

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, quanto a busca na residência do paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão e ingresso policial forçado, por isso requer que sejam declaradas nulas todas as provas referentes a apreensão das drogas.

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, conforme consta na exordial acusatória, que no dia da prisão em flagrante, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas quando recebeu denúncias de moradores sobre um indivíduo que utilizava tornozeleira eletrônica rompida e, possivelmente, estava armado. O suspeito encontrava-se em um veículo de marca FIAT, modelo ARGO, cor branca, com a placa QPB7J84, e estaria comercializando drogas na Rua Nova, nº 512, esquina com a Travessa Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém, Pará.

A guarnição policial deslocou-se até o local indicado e abordou o cidadão identificado como Mailon Gabriel Cardoso da Silva, encontrando em sua posse uma pequena pedra branca, aparentemente cocaína. Durante a entrevista, Mailon afirmou ser usuário e indicou que o responsável pelo tráfico seria outra pessoa. Ele então conduziu os policiais à residência do suposto traficante, localizada na Travessa Vileta, nas proximidades do canal do Galo. No interior do imóvel, os agentes encontraram duas porções médias e uma pedra maior de substância semelhante à cocaína, além de uma balança de precisão.

Outrossim, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 310, inciso II c/c artigo 312, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A medida constritiva se justifica, diante dos indícios que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, tais como quantidade e forma de acondicionamento da droga, 02 petecas menores e 01 petecas maior de cocaína, pesando 427 gramas, conforme Laudo 2024.01.002876-QUI.

Demais disso, a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é identificada em diversos precedentes dos Tribunais Superiores, sobretudo nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato.

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.[...]

Do mesmo modo, a prisão preventiva foi mantida durante a prolação da sentença condenatória ocorrida no dia 23/09/2024, obedecendo os requisitos autorizadores da prisão, conforme exposto abaixo:

[...]NEGO ao acusado o direito de apelar em liberdade, de modo que MANTENHO A SUA PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada, nos termos do art. 312, do CPP, uma vez que a mesma se faz necessária à garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do denunciado, evidenciada por meio do modus operandi empregado na prática delitiva, já que foi uma quantidade considerável de droga apreendida, assim como petrecho para confecção e maior difusão (427g de cocaína e mais uma balança de precisão), o que indica uma habitualidade delitiva e uma traficância.[...]

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, e deve ser justificada concretamente de acordo com os requisitos do artigo 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, no presente caso a sentença condenatória já foi prolatada.

Tanto é assim que o § 1º do artigo 387, do CPP, incluído pela Lei nº 12.736/2012, impõe ao juiz, no caso de condenação, que decida fundamentadamente sobre a manutenção do réu na prisão, ou, caso este tenha respondido o processo em liberdade, sobre a necessidade de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, cujo dispositivo legal está em consonância com a Constituição Federal vigente, que abriga o princípio da não culpabilidade, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Ainda, pode o magistrado manter a segregação cautelar na sentença, fazendo remissão aos pressupostos que ensejaram o decreto prisional (fundamentação per
relationem
).

Assim, há que ser demonstrada na ordem judicial tanto a necessidade para a manutenção, quanto para a decretação da prisão por ocasião de sentença, não havendo como se manter ou determinar o recolhimento ao cárcere como mera consequência da sentença condenatória ainda não transitada em julgado.

Isso porque a prisão como efeito automático da sentença penal condenatória, antes prevista nos artigos 393, inciso I, e 594, do CPP, já não subsiste mais em nosso ordenamento jurídico, face à revogação de tais artigos pelas Leis nº 11.719/2008 e nº 12.403/2011, sendo imperioso, atualmente, seja fundamentada pelo juiz a necessidade de manutenção ou decretação da prisão preventiva ao prolatar a sentença, nos termos do artigo 387, § 1º, do referido Código.

Após análise da decisão que decretou a custódia cautelar, é possível observar que esta se baseou nos requisitos autorizadores previstas no artigo 312, do CP, na prática do crime em tela, bem como, o coacto foi preso com
02 (duas) petecas médias e 01 (uma) pedra maior com substância semelhante à cocaína; bem como 01 (uma) balança de precisão
, evidenciando, assim, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Dessa forma, é incontestável a necessidade de assegurar a ordem pública no caso em tela, sendo este um dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Portanto, estando presentes um dos requisitos encartados no artigo 312, do CPP, e estando escorreita fundamentação da sentença condenatória, temos que deve ser mantida a custódia cautelar do paciente e, consequentemente, a negativa do seu direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço e denego a
Ordem, nos
exatos
termos da fundamentação.

É
assim que eu
voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/11/2024